Tribunal: CARF
Processo: 10280.903011/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.903011/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.517 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS EXPORTAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO
O crédito energia elétrica consumida nas atividades de exportação pode ser
apurado por meio do rateio proporcional previsto no art. 3o, §8o, inciso II da
Lei no 10.833/2003.
Impossibilidade de correção de ofício de erro do contribuinte no cálculo do seu
crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Frederico
Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues
Lara, Renata da Silveira Bilhim e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Lázaro
Antônio Souza Soares. Ausente momentaneamente a conselheira Cynthia Elena de Campos.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA que, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade para reconher crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.903011/2013-21
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.517 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.903011/2013-21

adicional de R$ 689.086,39 (seiscentos e oitenta e nove mil, oitenta e seis reais e trinta e nove
centavos) proporcional às despesas de energia glosadas pela Fiscalização.

O Acórdão no 102-000.352 (e-fls. 353-359) foi proferido com a seguinte Ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO ANTECIPADO. CRÉDITO.
Uma despesa é considerada incorrida no momento em que acontece o consumo do bem
ou a utilização do serviço, independentemente de quando se dê o pagamento. Dessa
forma, tendo sido consumida a energia no período de apuração am análise, caberá o
direito ao crédito ainda que o pagamento tenha ocorrido de forma antecipada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2017
PROVAS NA IMPUGNAÇÃO.
O contribuinte possui o ônus de impugnar com provas, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual, a menos que esteja enquadrado nas alíneas do § 4° do
art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Por bem sintetizar os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira instância:

Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de Cofins não cumulativa vinculados à
exportação, no valor total de R$ 15.335.311,12, utilizados na compensação de débitos
da empresa.
2. A DRF/Belém efetuou a análise do pleito, reconhecendo parcialmente o direito - no
valor de R$ 14.479.011,05 - utilizados até o limite na homologação de compensações
vinculadas, tendo sido glosados os valores referentes a devoluções de crédito, por não
representarem despesas com energia elétrica, conforme abaixo:

Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.517 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.903011/2013-21

3. Cientificada em 11.08.2017, a interessada apresentou, tempestivamente em
12.09.2017, manifestação de inconformidade na qual apresenta os seguintes
argumentos:
a) Quanto à NF 4370213, relativa ao mês de junho, concorda com a glosa do montante
de R$ 46.030,27, uma vez que tal valor não representa despesa de energia elétrica
(mas sim contribuição associativa de consumidor livre) e, portanto, não gera direito ao
crédito de COFINS;
b) Com relação à energia elétrica, esclarece haver feito contrato de longo prazo com a
Eletronorte, com previsão de antecipação de pagamento de energia, cujos recursos
seriam destinados às obras de expansão da hidrelétrica de Tucuruí. Assim, as notas
fiscais de aquisição de energia possuem um valor bruto de faturamento, do qual é
abatida a parcela referente ao pré-pagamento da energia elétrica realizada. Ressalta
que não se trata de desconto comercial concedido, mas sim de custo com aquisição de
energia, ainda que o pagamento tenha sido feito antecipadamente. Anexa ainda
declaração da Eletronorte confirmando o recebimento da antecipação;
c) Reclama dos percentuais de rateio proporcional para a determinação dos créditos
passíveis de ressarcimento utilizados pela Autoridade Fiscal, conforme abaixo
transcrito:
"A despeito do Despacho Decisório não apontar qualquer irregularidade no critério
adotado pela Manifestante para fins do rateio proporcional para a determinação dos
créditos de exportação passíveis de ressarcimento, cumpre registrar que, por ocasião
da recomposição dos valores dos créditos em razão das glosas efetuadas sobre as
rubricas bens e serviços utilizados como insumos, sem qualquer fundamentação, a
Autoridade Administrativa adotou percentuais de rateio diversos dos aplicados pela
ora Manifestante, sem expor e fundamentar o critério aplicado para tanto, o que
também não pode prosperar.
Cumpre registrar que o rateio proporcional foi realizado pela Manifestante em
consonância com o disposto no art. 3o, § 8o, inc. II, e 6o, § 3o, da Lei no 10.833/03,
interpretado de acordo com o fim visado pela norma.
Para tanto, no cálculo do crédito pelo método do rateio proporcional entre as receitas
auferidas, compreendeu-se como “Receita Bruta” as receitas vinculadas aos custos,
despesas e encargos comuns. Isto porque, qualquer outra que não tenha conexão com
os custos que serão rateados, não deve fazer parte desta equação, sob pena de
distorcer o percentual do rateio, não permitindo determinar satisfatoriamente os
créditos apurados em relação aos custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação.
Com efeito, ao computar-se no divisor (denominador) qualquer receita que não tenha
participação direta ou indireta com os itens vinculados à receita de exportação, se reduz
a percentagem de participação da receita de exportação sobre a receita bruta total,
distorcendo os valores daqueles gastos e, consequentemente, os créditos pertinentes.
Assim, as receitas financeiras que não têm qualquer relação com a atividade negocial da
Manifestante não podem integrar a equação sob pena de distorcer o resultado, o
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.517 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.903011/2013-21

afastando daquele que representa a proporcionalidade dos dispêndios associados à
receita de exportação, negligenciando o objeto da norma incentivadora da exportação.
Nesse contexto, as receitas financeiras somente entrariam no cômputo desta proporção
se decorressem – ou fossem conexas – das receitas negociais da Sociedade (como, por
exemplo, receitas de variação cambial), mas, neste caso, é certo que a receita derivada
integraria as duas partes da equação (tanto a receita de exportação, porque dela
decorrente ou derivada, quanto a receita bruta total, porque componente desta) de
maneira a evitar uma distorção e uma falha na proporcionalidade.
...
Por todo o exposto, inadmissível a recomposição dos valores dos créditos com base em
percentuais de rateio proporcional diversos dos adotados pela Manifestante, seja por
força da ausência no Despacho Decisório de qualquer fundamentação e exposição do
critério adotado pela Autoridade Administrativa em seus cálculos, seja pelo fato de que
o cálculo do rateio realizado pela Manifestante está em consonância com a melhor
interpretação conferida ao art. 3o, § 8o, II, e 6o, § 3o, da Lei no 10.833/03.
..."
d) Acrescenta que, caso não seja esse o entendimento desta Turma, ao não considerar as
receitas financeiras no cálculo do percentual de rateio para fins de determinação dos
créditos, teria pleiteado o ressarcimento de crédito em percentual até mesmo inferior ao
que lhe era de direito, "na medida em que, como, à época, as receitas financeiras
estavam sujeitas à alíquota zero, a Manifestante poderia pleitear o seu ressarcimento na
proporção das receitas financeiras sobre a receita bruta total, com base no art. 17, da Lei
no 11.033/04, c/c art. 16, da Lei n° 1.116/05". Transcreve o art. 27 da IN RFB no 1300,
de 2012, para acrescentar:
"Se as receitas financeiras – jungidas ao regime não cumulativo –, ainda que tributadas
à alíquota zero, asseguram o direito à manutenção dos créditos sobre custos, despesas e
encargos incorridos pela pessoa jurídica, estes créditos, se não consumidos nos moldes
como estabelecidos na lei (dedução dos próprios débitos etc.) são passíveis de
ressarcimento, e, portanto, estas receitas devem compor ambas as partes da equação
(numerador e denominador)."
e) Requer a aplicação do princípio da verdade material, devendo a autoridade julgadora
"valer-se da realização de novos exames, ainda que por intermédio da conversão do
julgamento em diligência fiscal, agindo sempre em busca da verdade dos fatos";
f) Solicita ao final:
"Por todo o exposto, vem a ora Manifestante requerer seja admitida, processada e
julgada procedente a presente Manifestação de Inconformidade, produzindo os efeitos
jurídicos que lhe são próprios, em estrita obediência ao disposto no art. 74, § 9o,, da Lei
no 9.430/96 c/c o art. 119, do Decreto no 7.574/11, a fim de reformar o r. Despacho
Decisório recorrido na parte em que lhe foi desfavorável, reconhecendo-se o direito
creditório referente as Notas Fiscais n° 7885, 8078, 8263, vindicado nos autos do
presente processo administrativo fiscal (PER n°18073.53537.121113.1.5.09-0820).
Protesta-se, por fim, pela produção de todos os meios de prova admitidos em Direito,
especialmente a prova documental suplementar, bem como a eventual
realização/conversão do feito em diligência fiscal, caso V.Sas. reputem necessário para
formação de convencimento sobre a matéria versada nestes autos."

A Contribuinte foi notificada do Acórdão pela via eletrônica em 19/02/2021
(Termo de Abertura de Documento de e-fls. 375), apresentando o Recurso Voluntário de e-fls.
388/400 por meio de protocolo eletrônico realizado em 22/03/2021, pelo qual pediu para que
“para reconhecer integralmente o direito creditório vindicado no PER/DCOMP Retificador no
18073.53537.121113.1.5.09-0820”.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.517 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.903011/2013-21

Através do Despacho de e-fls. 401, os autos foram encaminhados para sorteio e
julgamento.

É o relatório

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

No mérito a Recorrente requer o reconhecimento da integralidade do crédito
requerido no PER no 18073.53537.121113.1.5.09-0820 e, consequentemente a homologação
integral das compensação formalizada na DCOMP no 26864.78083.171114.1.3.09-4451.

Para tal alega ter ocorrido erro da Autoridade Fiscal na apuração do crédito
mediante a aplicação de rateio proporcional entre as receitas obtidas no mercado interno e
aquelas decorrentes da exportação, em razão de ter considerado “no somatório da receita total
(denominador), além das receitas provenientes do mercado interno e externo, as receitas
financeiras sujeitas à alíquota zero”.

Entretanto, razão não assiste à Recorrente.

Com efeito, embora a técnica por ela utilizada para a apuração do seu crédito
encontre amparo no disposto no inciso II do §8o do art. 3o da Lei n.o 10.833/2003 que dispõe:

“§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal, no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas
referidas no § 7o e àquelas submetidas ao regime de incidência
cumulativa dessa contribuição, o crédito será determinado, a critério da
pessoa jurídica, pelo método de:
(...)
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos
comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.”

Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.517 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.903011/2013-21

Não merece prosperar a argumentação da Recorrente quanto à utilização, pela
fiscalização, das receitas financeiras no cálculo da receita total, acarretando a redução do seu
direito de crédito.

O Acórdão objurgado é esclarecedor quanto à simples utilização, pela Autoridade
Fazendária, dos percentuais de receita declarados pela Recorrente, com a exceção do mês de
agosto de 2012 em razão do erro acima apontado, conforme se verifica às fls. 358:

10. Ocorre que, compulsando os autos, vê-se que a Autoridade Fiscal tão
somente efetuou a glosa dos créditos de energia elétrica, aplicando para
o referido rateio os mesmos valores de receitas indicados pela
empresa no seu Dacon e utilizados para o pedido de ressarcimento,
sem alterações. Assim, caso as receitas financeiras estejam integrando o
cômputo da receita bruta, não cabe a esta instância de julgamento
efetuar de ofício qualquer alteração nos valores declarados pela
interessada. O que aqui se aprecia é unicamente a matéria do litígio, no
caso a glosa referente à energia elétrica. (negrito do original) (destaque
nosso)

Desta forma, sendo a atividade exercida pela Autoridade Fiscal meramente
homologatória, não pode a ela ser atribuído o dever de corrigir os erros do contribuinte na
apuração do seu crédito, notadamente por ter ele deixado de afastar da sua receita total valores
não sujeitos à incidência da contribuição.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.517 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.903011/2013-21

Fl. 429
DF CARF MF
Original